Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DA PROVA PARA ESCLARECIMENTO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade.
2. Agravo de instrumento manejado para reformar decisão que converteu o feito em diligência, inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e determinou a realização de prova pericial em demanda envolvendo alegada falha em procedimento estético.
3. Agravante sustenta desnecessidade da perícia, alegando suficiência do conjunto probatório, existência de confissão extrajudicial e afronta aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
II – Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina prova pericial; e (ii) estabelecer se a determinação da perícia deve ser mantida diante da alegação de suficiência probatória.
III – Razões de decidir
5. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.
6. O Relator altera entendimento anteriormente adotado, passando a admitir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a produção de prova pericial, em razão da aplicação da tese da taxatividade mitigada, mudança decorrente do julgamento do AI no 0704772-22.2025.8.07.0000 (Acórdão 2056852).
7. A prova pericial é indispensável para esclarecer aspectos técnicos do procedimento estético, sendo o juiz destinatário da prova e detentor do poder de determinar as provas necessárias (CPC, arts. 156 e 370).
8. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, reforça a necessidade da perícia para garantir contraditório e ampla defesa.
9. Não há ilegalidade nem violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, pois a medida visa à adequada formação do convencimento judicial.
IV – Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e prejudicado. Agravo de instrumento conhecido, sem efeito suspensivo e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 370; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 2014992, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025.